Tribunal: TJES
Processo: 5004151-12.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004151-12.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JOSE DE ARIMATEIA FIRMO DE LIMA e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA – DEVIDOS – CONDENAÇÃO AFASTADA APENAS NAS HIPÓTESES DA SÚMULA Nº 421 – RECURSOS DESPROVIDOS E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Estando comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade do requerido de ser internado para tratamento de sua condição de dependente químico, é evidente o acerto da sentença ao determinar ao ente público a sua realização de forma solidária. Quanto à tese de que o STF teria determinado a necessidade de direcionamento do ente responsável para cumprimento da obrigação, no bojo do Tema 793, o C. STJ já esclareceu que esta ressalva não pode implicar no afastamento da responsabilidade solidária, uma vez que diz respeito ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro determinado judicialmente (STJ, AgInt no AREsp nº 2220141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/23, DJe 19/05/23).

2.
Este Tribunal de Justiça vem reiterando que “diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários” (TJES, Apelação Cível 047190049222, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 04/07/2022, DJe: 13/07/2022).

3.
Não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação. A decisão proferida pelo E. STF (AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017) não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15.

4.
Agiu com acerto o julgador de origem, uma vez que restou demonstrado que o requerido necessita, de fato, de tratamento médico mediante internação, nos termos do laudo médico lavrado por médico psiquiatra especialista em saúde mental e dependência clínica da Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus.

5.
Recursos desprovidos. Remessa necessária desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos e da remessa necessária, para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004151-12.2022.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

APELANTES/APELADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO
S/APELANTES
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JOSÉ DE ARIMATÉIA FIRMO DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da r. sentença de ID4853201, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por aquela em face deste e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JOSÉ DE ARIMATÉIA FIRMO DE LIMA, julgou procedente a pretensão autoral “
para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica)
”.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Os outros 50% (cinquenta por cento) dos ônus de sucumbência ficaram a cargo do requerido JOSÉ DE ARIMATÉIA FIRMO DE LIMA, contudo, a exigibilidade foi suspensa por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se insurge contra a parcela da r. sentença que deixou de fixar honorários de sucumbência contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a superação tácita da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso no ID 4853216.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, em seu recurso,

sustenta que (i) a obrigação deve ser direcionada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; (ii) o deferimento do pedido inicial importa em intervenção indevida do Judiciário no mérito administrativo, e (iii) não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões no ID 4853217.

É o relatório.

Inicialmente, no que se refere ao recurso do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, entendo que não há como acolher a pretensão de direcionamento da obrigação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sabe-se que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao
Poder Público
sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88,
in verbis
:

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, tem-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem-estar.

Inclusive, a própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, preceitua em seu artigo 23 que “
a
s redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada
”, o que também demonstra a solidariedade dos Entes da Federação no que tange às políticas sanitárias para tratamento de dependência química.

No caso dos autos, estando comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade do requerido de ser internado para tratamento de sua condição de dependente químico, é evidente o acerto da sentença ao determinar ao ente público a sua realização de forma solidária.

Quanto à tese de que o STF teria determinado a necessidade de direcionamento do ente responsável para cumprimento da obrigação, no bojo do Tema 793, o C. STJ já esclareceu que
esta ressalva não pode implicar no afastamento da responsabilidade solidária
, uma vez que diz respeito ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro determinado judicialmente. Veja-se a ementa do julgado mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020. 2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. 3. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt no AREsp nº 2220141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/23, DJe 19/05/23).

E, ao se debruçar sobre a matéria, inclusive a teor da tese firmada no Tema 793, esta C. Terceira Câmara Cível reiterou o entendimento de que
prevalece a responsabilidade solidária dos entes federados quando se trata de internação compulsória
:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI Nº 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2.
Incabível o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações sobre internação compulsória para tratamento químico,
prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inc. I, art. 18 da Lei nº 8.080/90
.
Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad previsto na Lei nº 11.343/2006, prevê o art. 23 que: As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada, inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas. (...)

(TJES; AC 0005546-32.2019.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021).

Saliento, ainda, que a tese de que as determinações judiciais de implementação de políticas públicas violam o Princípio da Separação dos Poderes foi, há muito, superada pela jurisprudência pátria, em especial pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 947823 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 06-10-2016 PUBLIC 07-10-2016).

Acerca da alegada insuficiência de recursos municipais, verifico que tal alegação foi lançada com o azo de fundamentar a suposta lesão do princípio da reserva do possível, norma inaplicável na presente situação, em razão da necessidade de preservação do
mínimo existencial
.

Neste sentido, anoto que o E. STF, no julgamento do ARE 639337 AgR, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, se manifestou quanto ao tema da seguinte forma:

[...] A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”.
- A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental.
Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
Doutrina. Precedentes. -
A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como
o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente,
o direito à saúde
, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]

(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Por fim, considerando que o Poder Judiciário somente atua nas situações de disfunção política, quando há verdadeira omissão inconstitucional para implementação de política pública essencial à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, a manutenção da r. sentença objurgada é medida que se impõe.

Também é descabida a pretensão de reforma da r. sentença segundo a tese de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível o arbitramento de honorários sucumbenciais a serem direcionados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES, existindo, inclusive, previsão expressa na Lei Orgânica da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 80/94):

Art. 3
º
-A. São objetivos da Defensoria Pública: (...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

Inclusive, este Tribunal de Justiça vem reiterando que “
diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.
Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190049222, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

É dizer, não há óbice para que a municipalidade seja condenada ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em igual sentido, cito, ainda, o seguinte julgado desta c. Terceira Câmara Cível:

(...) 1. -
Já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973). ... (REsp 1833594/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 03-12-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020). Logo, no caso em análise não há óbice à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180054976, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Em relação à pretensão recursal da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, destaco que, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017
1
, tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o STJ, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Outrossim, o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...). (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Por oportuno, cito julgado desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal dispõe que o Sistema Único de Saúde será firmado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes. De igual modo, a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde, como consequência lógica da responsabilidade solidária dos entes da federação. 2) A internação compulsória, pois, se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida e, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, são responsáveis o Município e o Estado pela sua garantia, inexistindo motivos para a reforma do édito ora reexaminado. 3)
Já em relação ao recurso de apelação, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil. 4) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 5) Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes
(cf. REsp 1786939/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019). 6) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170095633, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Saliento, ainda, que a decisão proferida pelo E. STF (AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017) não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15
2
.

Por outro lado, a súmula nº 421 do STJ continua a ser adotada no âmbito do Tribunal da Cidadania mesmo após a prolação do julgado do E. STF mencionado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

_________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. (...).
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

Portanto, como se vê dos precedentes citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o referido entendimento, já que aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou nos enunciados de súmulas por ele editados.

Por fim, ao analisar a r. sentença em grau de
remessa necessária,
vislumbra-se que os documentos de IDs 4852762 e 4852763 destes autos demonstram, de forma satisfatória, a necessidade do requerido de se submeter ao tratamento prescrito pelo médico responsável.

Como já adiantado, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Por seu turno, quanto a internação compulsória a Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

Art. 6
o

A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Destarte, deve ser confirmada a obrigação imposta aos entes públicos de custear o tratamento de desintoxicação necessitado pelo cidadão, não merecendo qualquer reparo a ser feito no
decisum
objurgado, porquanto em consonância com a orientação jurisprudencial, a seguir citada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. ESTABELECIMENTO PÚBLICO OU PRIVADO ÀS CUSTAS DO MUNICÍPIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão, estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, aplicável a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

II.
É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito à assistência médica custeada pelo Estado, principalmente quando o cidadão não possui condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento de saúde.

III.
No caso
sub examem
, ficou demonstrado, nos autos, a real necessidade do Recorrido por tratamento de saúde, uma vez que foi constatado que este se encontra com quadro severo e crônico de drogadição, com frequentes episódios de abstinência, necessitando tratamento em instituição especializada para desintoxicação
.

V. Não deve prosperar o argumento do Município Recorrente de que a internação do Recorrido seria de competência do Estado do Espírito Santo, exclusivamente, haja vista que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

(TJES, Agravo Ap - Reex, 21130020007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

_______________

REMESSA NECESSÁRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA TRATAMENTO ADEQUADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DIREITO À SAÚDE SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.
O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia.
3. Sentença confirmada.

(TJES, Remessa Necessária, 038190001875, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019).

Diante desse quadro, verifico o acerto do julgador singular vez que restou devidamente demonstrado que o requerido JOSÉ DE ARIMATÉIA FIRMO DE LIMA necessita, de fato, de tratamento médico mediante internação, nos termos do laudo médico lavrado pelo Dr. Bernardo Z. Carneiro, médico psiquiatra especialista em saúde mental e dependência clínica da Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus, conforme ID 4852763.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e da remessa necessária, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHES
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto
.

1
“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”

2
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.